Tribunal: TJMT
Processo: 1012662-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012662-25.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com vistas a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a prática, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP), associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP); (ii) de acordo com a representação policial, o paciente seria integrante de suposta associação criminosa voltada a ludibriar pessoas interessadas em regularizar o registro de imóveis no município de Alto Boa Vista; (iii) prisão preventiva lastreada exclusivamente na gravidade genérica e abstrata dos delitos e na presunção de que, solto, o paciente prejudicará as investigações.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora justificam a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva exige fundamentação específica, isto é, demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
6. Presunções genéricas, ilações, conjecturas e a simples menção à gravidade abstrata do delito, sem referência a aspectos diferenciados contidos nos autos, são insuficientes para autorizar a prisão preventiva, que, pela própria natureza de ultima ratio, deve sempre estar embasada em fundamentos concretos e contemporâneos.
7. Como o decreto cautelar não aponta circunstâncias que desbordem do tipo penal, tampouco assinala em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a futura aplicação da lei, deve ser reconhecida a invalidade da motivação empregada pelo Juízo de origem, substituindo-se a constrição impugnada por medidas cautelares mais brandas.
8. Com o julgamento do writ, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CP, arts. 171, 288 e 333; CPP: arts. 282, 312, 313, 315 e 319
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 980.684/SP e HC 683.499/PR; TJMT, HC 1011365-80.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012662-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Peculato, Corrupção ativa, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 016.934.601-30 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOSE ROCHA DE ARAUJO - CPF: 545.867.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com vistas a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a prática, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP);
(ii)
de acordo com a representação policial, o paciente seria integrante de suposta associação criminosa voltada a
ludibriar pessoas interessadas em regularizar o registro de imóveis no município de Alto Boa Vista;
(iii)
prisão preventiva lastreada exclusivamente na gravidade genérica e abstrata dos delitos e na presunção de que, solto, o paciente prejudicará as investigações.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora justificam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva exige fundamentação específica, isto é, demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

6.
Presunções genéricas, ilações, conjecturas e a simples menção à gravidade abstrata do delito, sem referência a aspectos diferenciados contidos nos autos, são insuficientes para autorizar a prisão preventiva, que, pela própria natureza de
ultima ratio
, deve sempre estar embasada em fundamentos concretos e contemporâneos.

7. Como o decreto cautelar não aponta circunstâncias que desbordem do tipo penal, tampouco assinala em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a futura aplicação da lei, deve ser reconhecida a invalidade da motivação empregada pelo Juízo de origem, substituindo-se a constrição impugnada por medidas cautelares mais brandas.

8. Com o julgamento do
writ
, fica prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inc. IX; CP, arts. 171, 288 e 333; CPP: arts. 282, 312, 313, 315 e 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 980.684/SP e
HC 683.499/PR;
TJMT, HC

1011365-80.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Em análise
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de Rogério Barbosa dos Santos
contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) e corrupção ativa (art. 333 do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que não haveria prova da participação do paciente nas condutas delituosas e que o decreto cautelar estaria embasado exclusivamente em fundamentos genéricos e abstratos.

Destaca que o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da medida liminar para que prisão preventiva seja revogada ou substituída por restrições cautelares de natureza mais branda, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (id. 281739353).

A inicial vem instruída com documentos (id. 281739354 a 281739360).

A liminar foi
indeferida
(id. 281736887).

O impetrante interpôs agravo interno contra aquela decisão (id. 282169853).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (id. 286222859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que durante investigações deflagradas para apurar crimes supostamente cometidos pela “Máfia dos Lotes” no município de Alto Boa Vista, o Delegado de Polícia Civil da localidade representou pela prisão preventiva de
José Rocha de Araújo
e do paciente,
Rogério Barbosa dos Santos
.

De acordo com a manifestação policial, a suposta associação criminosa formada pelos investigados atuaria “
na manipulação de registros imobiliários e venda fraudulenta de terrenos públicos e privados
”.

José Rocha de Araújo
, servidor público lotado no setor de tributos da Prefeitura de Alto Boa Vista, seria o responsável por manipular “
o sistema chave mestra da prefeitura para alterar registros de lotes, validar imóveis em nome de terceiros (laranjas) e vendê-los a terceiros de boa-fé, mediante pagamentos ilegais em espécie
”. Já o paciente, engenheiro civil, atuaria como intermediador e corretor informal, “
dando aparência de legalidade às transações ilícitas, mesmo ciente da inexistência de titularidade legítima dos imóveis
”.

O Juízo de origem acolheu a representação e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no modus operandi do delito.

De modo que, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, sobretudo diante dos fatos que vieram ao conhecimento após as investigações que demonstram um complexo e organizado esquema de vendas ilegais de áreas urbanas, alteração de documentos e obtenção de vantagens indevidas.

Ademais, vale mencionar que por meio de diligências realizadas pela autoridade policial, verificou-se que os representados realizam a prática criminosa de modo livre, sem receio das punições estatais, indo de encontro com as normas penais, ficando evidenciado o desinteresse ter uma boa conduta frente à sociedade.

Ainda, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial (...).

Ante o exposto, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos investigados ofende a garantia da ordem pública e atenta contra a aplicação de lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ROCHA DE ARAÚJO e ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal
” (id. 281739355).

Em 15/abril/2025, o paciente foi recolhido ao cárcere.

É o relato do essencial.

A ordem comporta
concessão parcial
.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e se ajuste a uma das hipóteses legais autorizadoras (
periculum libertatis
).

Exige-se, ademais, fundamentação específica, isto é, demonstração concreta e individualizada do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312,
in fine
, do CPP), o que impede o magistrado de se valer de presunções genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, ilações ou conjecturas para decretar a cautela extrema.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
é extraído de elementos indiciários que apontam a suposta atuação do paciente em associação criminosa voltada a ludibriar pessoas interessadas em regularizar o registro de seus imóveis no município de Alto Boa Vista.

Já quanto ao
periculum libertatis
, o Juízo de origem não elenca eventuais particularidades que, em tese, pudessem lastrear a constrição provisória, limitando-se a invocar motivos genéricos e abstratos que, inclusive, justificariam qualquer decisão constritiva da liberdade, em desrespeito ao previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 315, inc. III, do Código de Processo Penal.

A mera gravidade abstrata dos delitos, desacompanhada de referência a aspectos diferenciados contidos nos autos, como ocorre na espécie, não autoriza a prisão preventiva, que, pela própria natureza de
ultima ratio
, deve sempre estar lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos.

Endossando o raciocínio, eis a lição desta Corte Estadual: “
A
prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública
” (HC 1011365-80.2025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 30.4.2025).

O vício na fundamentação também se estende à propalada de necessidade da custódia “
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial
”, pois o
s autos não contam com indicativo algum de que, em liberdade, o paciente vá fugir do distrito culpa, empregar subterfúgios para embaraçar as investigações ou obstruir a colheita de provas.

Sob esse aspecto, é interessante frisar que o paciente não é servidor público da Prefeitura da localidade, tampouco ocupa cargo estratégico que lhe permita influenciar as investigações ou reiterar nas condutas apuradas.

E para além da falta de fundamentação adequada e idônea do decreto constritivo, a conduta delituosa atribuída ao paciente, em juízo de ponderação, não se reveste de especial reprovabilidade a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejados os seus
predicados pessoais favoráveis.

A propósito, os documentos que instruem o
writ
anotam que o paciente exerce profissão lícita (engenheiro civil), tem residência fixa na localidade (id. 281739357), família constituída (id. 281739358) e nunca figurou no polo passivo de ações penais, evidenciando que os fatos tratados nos autos constituem um evento isolado em sua vida.

Nesse quadro, como a decisão atacada não aponta circunstâncias que desbordem do tipo penal, tampouco assinala em que medida a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a futura aplicação da lei, deve ser reconhecida a invalidade da motivação empregada pelo Juízo de origem.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou elementos inerentes ao tipo penal (...). A fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional é inidônea para justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência reiterada desta Corte
” [HC n. 980.684/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 20.5.2025].

“
Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido
” [HC 683.499/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJE 11.10.2021).

Enfim, apesar dos possíveis efeitos causados pela conduta apurada nos autos à comunidade local, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais favoráveis do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar
,
impõe-se substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares menos gravosas
, mas igualmente eficazes para atingir os fins pretendidos com a segregação.

Por decorrência lógica, nos termos dos art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do Código Processo Penal,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Rogério Barbosa dos Santos
, apenas para
substituir
a prisão preventiva pelas seguintes providências:
(i)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(ii)
obrigação de comparecer bimestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades;
(iii)
obrigação de manter atualizados o endereço e o contato telefônico, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
(iv)
proibição de frequentar a sede do Poder Executivo de Alto Boa Vista;
(v)
proibição de manter contato com vítimas, testemunhas ou servidores públicos da municipalidade.

Em tempo, nada impede que a autoridade judiciária oficiante estabeleça outras restrições que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Independentemente de publicação, comunique-se ao
Juízo de origem
, a quem determino que expeça
Alvará de Soltura
em prol do paciente e o coloque em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Declaro
prejudicado
o exame do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025